Tribunal: TJES
Processo: 0001304-50.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001304-50.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLI EMIDIO DA SILVA ARAUJO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por contra sentença proferida nos autos de Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto de Previdência do Município de Barra de São Francisco/ES, visando ao restabelecimento integral da pensão por morte do ex-servidor, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00, julgou improcedente os pedidos descritos na inicial. A autora alega que a redução do benefício em 2016, decorrida mais de uma década de sua concessão, configura afronta ao Tema 445 do STF e ao princípio da segurança jurídica. Sustenta, ainda, que a sentença omitiu-se quanto ao pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência administrativa na revisão do benefício previdenciário em razão de homologação tácita do ato pelo Tribunal de Contas; e (ii) determinar se a redução do benefício enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ato de concessão de pensão por morte configura ato administrativo complexo, cujo aperfeiçoamento depende do registro pelo Tribunal de Contas competente, iniciando-se apenas a partir dessa data o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

4.
A tese fixada pelo STF no Tema 445 aplica-se aos Tribunais de Contas, que devem observar o prazo de cinco anos para julgar a legalidade do ato concessivo, a contar da data do recebimento do processo, sem implicar homologação tácita antes de findo tal prazo.

5.
A revisão administrativa do benefício ocorreu menos de um ano após o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas do Espírito Santo, não havendo decadência nem preclusão administrativa.

6.
Verbas de caráter transitório e propter laborem, como insalubridade, produtividade e horas extras, não integram os proventos de aposentadoria ou pensão, conforme art. 1º, §1º, da Lei nº 10.887/2004 e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

7.
A exclusão de parcelas indevidas da pensão não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não há direito adquirido a vantagem concedida com vício de legalidade.

8.
A sentença rejeitou, ainda que implicitamente, o pedido de indenização por danos morais, ao julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

9.
A revisão administrativa, fundada na estrita legalidade, não configura ato ilícito, abuso de poder ou lesão a direito da personalidade, não sendo cabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para revisão de ato de concessão de pensão por morte inicia-se apenas após o registro do ato pelo Tribunal de Contas, dada sua natureza de ato administrativo complexo.

2. A tese do Tema 445 do STF impõe prazo de cinco anos aos Tribunais de Contas para análise da legalidade do ato de concessão, mas não impede a revisão administrativa antes desse marco.

3. Verbas de natureza transitória e propter laborem não integram o cálculo da pensão, sendo legítima sua exclusão posterior pela Administração.

4. A revisão do benefício por razões de legalidade não configura ato ilícito e não gera dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei nº 10.887/2004, art. 1º, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 636.553/RS (Tema 445), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.825.318/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.05.2020, DJe 02.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1626905/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017; TJES, Apelação Cível 024140167545, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAUJO
contra a sentença de Id nº 12651630, proferida pela 1ª Vara Cível do Juízo de Barra de São Francisco-ES que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES,
julgou improcedente

a pretensão autoral referente a concessão do benefício da pensão por morte integral, sem desconto, bem como indenização por danos morais na importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 12651631, alega a recorrente, em síntese

que houve homologação tácita do benefício previdenciário nos termos do Tema 445 do STF (RE 636.553/RS), por ter transcorrido o prazo de cinco anos desde o recebimento do processo pelo Tribunal de Contas sem manifestação quanto à legalidade do ato.

Assevera que a redução do benefício em 2016, mais de onze anos após sua concessão, violou o princípio da segurança jurídica e configura afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal.

Defende, ainda, que a sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustentando que a redução abrupta do benefício causou-lhe constrangimentos e prejuízos durante o tratamento médico. Por fim, requer a reforma da sentença com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões de Id nº 12651634, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAUJO
contra a sentença de Id nº 12651630, proferida pela 1ª Vara Cível do Juízo de Barra de São Francisco-ES que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES,
julgou improcedente

a pretensão autoral referente a concessão do benefício da pensão por morte integral, sem desconto, bem como indenização por danos morais na importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 12651631, alega a recorrente, em síntese

que houve homologação tácita do benefício previdenciário nos termos do Tema 445 do STF (RE 636.553/RS), por ter transcorrido o prazo de cinco anos desde o recebimento do processo pelo Tribunal de Contas sem manifestação quanto à legalidade do ato.

Assevera que a redução do benefício em 2016, mais de onze anos após sua concessão, violou o princípio da segurança jurídica e configura afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal.

Defende, ainda, que a sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustentando que a redução abrupta do benefício causou-lhe constrangimentos e prejuízos durante o tratamento médico. Por fim, requer a reforma da sentença com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do apelo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à análise da legalidade da revisão de proventos de pensão por morte percebidos pela recorrente, bem como à alegada ocorrência de danos morais, em decorrência da suposta ilegalidade da redução dos valores pagos pela autarquia previdenciária municipal.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente, ora recorrente, ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de benefício c/c reembolso em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Barra de São Francisco, alegando, em síntese que é pensionista do ex-servidor público Edvalde de Souza Araújo, falecido em 2005, sendo a pensão inicialmente calculada com base em 100% do salário base do cargo, mais adicionais como insalubridade, ATS e assiduidade.

Segundo alega a requerente em agosto de 2016, ou seja, 11 anos após a concessão da pensão, o benefício foi reduzido, com a retirada das verbas de horas extras, produtividade e insalubridade, tendo como justificativa equívoco por ocasião de sua concessão.

A fim de corroborar seus argumentos, a requerente apresentou diversos documentos, dentre eles a Portaria nº 235/2005, emitida pelo Prefeito Municipal de Barra de São Francisco que concedeu a pensão por morte. O valor do benefício restou à época fixado da seguinte forma: 75% do total da remuneração do ex-servidor no mês de março de 2005, que era de R$ 1.105,93, sendo distribuído na proporção de 50% para Carli Emídio da Silva Araújo, na condição de viúva do ex-servidor e 12,5% para o filho Edvalde de Souza Araújo Filho e 12,5% para o filho Gabriel Silva Araújo.

Após ter sido devidamente citado, o Instituto requerido apresentou contestação às fls. 45/55 (p. 25/45 do arquivo digital otimizado 4), sustentando, basicamente o fato de que as verbas de horas extras, insalubridade e produtividade não podem ser incorporadas à pensão, pois são temporárias e pagas apenas enquanto o servidor está em exercício, bem como que a pensão ainda não foi registrada no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TC/ES), e este órgão não permite a incorporação de tais verbas, tornando a concessão complexa e ainda não aperfeiçoada.

Em seguida, apresentada réplica pela parte requerente, o Juízo de origem proferiu decisão saneadora (fls. 172 e verso), intimando as partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

PRESCRIÇÃO

Antes de dar prosseguimento ao feito, é necessário enfrentar a questão prejudicial da prescrição, suscitada em contestação.

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos que envolvem pleitos de complementação ou revisão de aposentadoria, como no presente caso, a prescrição quinquenal aplicável não atinge o direito em si, mas apenas as parcelas vencidas até cinco anos antes da propositura da ação.

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR REVISÃO DO BENEFÍCIO - PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ENTIDADE FECHADA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO REVISÃO DO VALOR LEGALIDADE NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. 1.
Nas ações em que se pretende a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, a prescrição quinquenal aplicável ao caso (STJ, súmula 291) não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação

(AgInt no AREsp nº 1.719.647/MG, DJe de 17/6/2022). [...]. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140167545, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Assim, seguindo a linha de precedentes do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, considerando que a ação foi proposta em 24.04.2019, não havendo que se falar em prescrição.

Rejeito
a prejudicial.

MÉRITO

A controvérsia dos autos se refere ao início do prazo decadencial para revisar o ato administrativo complexo que concede aposentadoria.

Inicialmente, mister destacar que a autotutela ocorre quando a Administração Pública revê seus atos e, caso constate alguma ilegalidade, procede com sua anulação.

Outrossim, o exercício da autotutela tem efeitos retroativos e não é ilimitado, mas se encontra balizado pelo prazo decadencial de 05 (cinco) anos, conforme prevê o art. 54,
caput
, da Lei nº 9.784/99.

In casu,
conforme relatado, afirma a Requerente que ocorreu a decadência do direito da administração pública de revisar o seu ato de aposentadoria.

Por outro lado, o Requerido argumenta que não cabe falar em decadência para revisar o ato administrativo, uma vez que a concessão da aposentadoria aguarda homologação pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo.

O ato de aposentadoria assume a natureza de um típico ato complexo, cuja validade só se concretiza após a análise de sua legalidade pelo referido Tribunal. Dessa forma, o prazo decadencial para a Administração Pública revisar, modificar ou revogar o ato de aposentadoria, no exercício do poder de autotutela, conforme estabelecido pela Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, começa a correr somente após a manifestação do TCE sobre o registro. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a contagem do prazo decadencial para Administração revisar o benefício de aposentadoria tem início a partir da manifestação do Tribunal de Conta
s
. Precedentes: AgRg no AREsp. 572.001/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.11.2014 e AgRg no AREsp. 330.240/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.10.2014. 2. No presente caso, apesar de a aposentadoria ter sido concedida em 2003, não consta dos autos que houve homologação pela Corte de Contas Estadual, não havendo que se falar em consumação do prazo decadencial. Na verdade, embora o ato de aposentadoria tenha sido retificado pelo Superintendente do DER, que exclui a Gratificação de Ascensão Especial, tal atuação se deu por determinação do próprio TCE-PB, que, analisando o processo de aposentadoria da ora recorrente - TC 00728/05 -, constatou a existência de ilegalidade do pagamento da gratificação em comento e determinou a sua supressão. 3. Agravo Interno da Servidora desprovido. (AgInt no RMS 34.468/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INOCORRÊNCIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente, nesta Corte, o entendimento de que "a concessão de aposentadoria é ato complexo, razão pela qual descabe falar em prazo decadencial para a Administração revisá-lo antes da manifestação do Tribunal de Contas"

(STJ, AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1626905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) (Grifei).

Assim, embora a aposentadoria tenha sido concedida em dezembro de 2005, o processo só foi recebido pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo em 27/07/2015.

Neste ponto, destaco que mesmo sem homologação, apenas após escoado o prazo de cinco anos para homologação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, que inicia-se um novo prazo de cinco anos para o exercício da autotutela pelo órgão que concedeu a aposentadoria.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. REVISÃO DE PENSÃO. ATO COMPLEXO. REGISTRO NO TCU. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem assentou a premissa fática para o julgamento do caso, não havendo falar em óbices de admissibilidade ("ainda que não tenha se operado a decadência para o exercício do controle de legalidade do ato de concessão do benefício pelo TCU", fl. 529).

2. "A decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas, vez que o ato de concessão da aposentadoria é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa apenas com o registro na Corte de Contas" (AgInt nos EDcl no REsp 1.624.449/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21.3.2018, DJe 27.3.2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 173.248/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6.9.2018.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.825.318/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE APOIO AO LEGISLATIVO (GAL). PARCELA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA POR RESOLUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. POSTERIOR SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Mandado de segurança impetrado por servidor da Câmara Municipal de São Paulo, no qual questiona a supressão de parcela remuneratória paga com fundamento em ato normativo daquele Órgão (Resolução n. 8/90).

2. O princípio da irredutibilidade vencimental, previsto no art. 37, XV, da CF/88, não alberga a pretensão de se manter o pagamento de verba remuneratória considerada ilegal ou inconstitucional.

3. Afigura-se inconstitucional a instituição de vantagem pecuniária a servidor público por simples resolução do órgão ao qual está ele vinculado, por contrariar o art. 37, X, da CF/88, com a redação dada pela EC n. 19/98, que exige a edição de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.

4. Possibilidade de supressão de vantagens ilegais, por intermédio de lei ou pela própria Administração, sem que haja ofensa ao princípio do direito adquirido e à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS n. 27.966/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 26/2/2015.)

Além disso, de acordo com a Lei Federal 10.887/2004, não é possível incluir no valor do benefício parcelas pagas devido ao local de trabalho, como é o caso das parcelas de insalubridade e horas extras.

Nessa toada, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de verbas de natureza transitória, como as discutidas neste caso.

Por fim, entendo que a Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, não apenas tem o poder, mas também o dever de revisar seus próprios atos quando apresentam irregularidades.

DISPOSITIVO

Pelo exposto e sem maiores digressões,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Face à sucumbência,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 496, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem.

Como se pode verificar, o cerne do recurso gira em torno da tese de que o ato de revisão do benefício previdenciário, ocorrido no ano de 2016, padeceria de ilegalidade por suposta preclusão administrativa fundada na alegada homologação tácita do benefício pela Corte de Contas, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553/RS).

A recorrente, ainda, insiste na tese de afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CRFB/88), bem como a ocorrência de danos morais, em virtude da diminuição abrupta dos proventos.

Todavia, razão jurídica não assiste à parte recorrente.

É incontroverso nos autos que o benefício previdenciário de pensão por morte foi concedido à recorrente em 12/12/2005, com base na Portaria nº 235/2005, incluindo vantagens de natureza transitória, tais como adicional de insalubridade, assiduidade e anuênios.

No entanto, o procedimento administrativo correlato somente foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 27/07/2015, sendo a revisão do ato administrativo efetivada pela autarquia previdenciária em agosto de 2016.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 636.553/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 445), fixou tese jurídica no sentido de que:

Tese 445 do STF:
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

A perfeita interpretação da referida tese, contudo, exige a conjugação com a jurisprudência sedimentada do próprio STF e do STJ, que reiteradamente reconhecem que o ato de concessão de aposentadoria e pensão possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, cujo aperfeiçoamento depende do registro perante o Tribunal de Contas competente.

Logo, o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 apenas se inicia com a manifestação da Corte de Contas, inexistindo decadência se a revisão ocorrer antes dessa manifestação.

No presente caso, a autarquia previdenciária procedeu à revisão do benefício menos de um ano após a remessa do processo ao Tribunal de Contas, o que afasta, com clareza, qualquer alegação de decadência. Tampouco há como se falar em homologação tácita, uma vez que o prazo quinquenal previsto no Tema 445 do STF sequer havia transcorrido.

Ademais, é firmada a jurisprudência no sentido de que verbas de caráter transitório e propter laborem, como adicionais de insalubridade e assiduidade, não se incorporam aos proventos de aposentadoria ou pensão, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 10.887/2004, bem como segundo entendimento pacificado nos tribunais superiores:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – COMPLEMENTO GATS. REPUTADA ILEGAL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. OCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma, apenas, no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30.916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25.525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010.

2. In casu, o início do prazo decadencial para revisão das parcelas de aposentadoria da agravada se deu com a prolação do Acórdão TCU 1.774/2003, pois englobou a discussão acerca da base de cálculo para o recebimento do “Complemento GATS”, imposta por sentença judicial transitada em julgado, de sorte que os atos impugnados - Acórdãos TCU 6.759/2009 e 1.906/2011 – restam alcançados pela decadência administrativa (Lei 9.784/99, art. 54). Precedentes: MS 28.953, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.03.2012; MS 27.561 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.10.2012.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF. MS 30780 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09-10-2017 PUBLIC 10-10-2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA. RE 636.553/RS, TEMA 445/STF. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PARA OS TRIBUNAIS DE CONTAS. MARCO INICIAL. CHEGADA DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO EFETUADA PARA MANTER A DECISÃO DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 445, entendeu que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (RE 636.553/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020).

2. No presente caso, o acórdão recorrido não revela a data da chegada do processo de revisão de pensão no Tribunal de Contas.

Ademais, nos estritos limites do recurso especial, não é possível verificar se o ato administrativo que cancelou o benefício foi ou não praticado dentro daquele lapso temporal. Imprescindível, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a análise dos fatos necessários à aplicação da tese firmada no regime de repercussão geral.

3. Juízo de retratação efetuado. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp n. 366.017/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO DO FEITO.

1. Ao interpretar o art. 54, § 2º, da Lei 9.784/1999, este Superior Tribunal firmou a compreensão no sentido de que a medida administrativa que concretamente tenha o condão de impugnar a validade do ato administrativo que se pretende anular importará na interrupção do prazo decadencial. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.594.716/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/6/2021; MS 22.951/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 2/6/2021.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'ao julgar o RE 636.553 (Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe 25/5/2020), sob o regime de repercussão geral,
o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual, por ser de natureza complexa, o ato de concessão de aposentadoria de servidor público apenas se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, de modo que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, somente se inicia com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas
' (STJ, AgInt no AREsp 1.631.348/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2021)"(REsp 1.890.871/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/2/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.837.949/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/8/2021.

3. Decidida a controvérsia a partir de premissas fáticas estabelecidas no próprio acórdão recorrido, não há falar em incidência da Súmula 7/STJ.

4. Caso concreto em que é irrelevante para o deslinde da controvérsia perquirir em que momento houve a abertura do processo revisional, porquanto restou expressamente asseverado no acórdão recorrido que a revisão da aposentadoria do impetrante, ora agravado, deu-se pouco mais de 3 (três) anos após seu registro junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, motivo pelo qual não há falar em decadência administrativa.

5. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.653/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.).

Como bem salientado na sentença de origem, a revisão do benefício não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque as verbas suprimidas jamais poderiam ter sido incorporadas ao patrimônio jurídico da recorrente, por inexistência de direito adquirido a benefício concedido em desconformidade com a legalidade estrita que rege os atos da Administração Pública.

Confira-se, ainda, alguns precedentes dos Tribunais Pátrios:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Administração não pode anular ato por ela praticado, seja pela via administrativa, seja pela via jurisdicional, depois de ultrapassado o prazo de 05 (cinco anos), contados da sua produção, conforme preceitua o artigo 54 da Lei Federal n.º 9.784/99.

2. O ato de aposentadoria assume a natureza de típico ato complexo, de modo que somente se aperfeiçoa com a verificação de sua legalidade pela Corte de Contas.
Por conseguinte, o prazo decadencial para a Administração Pública proceder a revisão, modificação ou revogação do ato de inativação – no exercício do poder de autotutela a que alude a Súmula nº 473/STF – se inicia somente a partir da manifestação do TCE sobre o registro.

3. In casu, é possível verificar que a aposentadoria foi concedida à impetrante em 17/03/1995, pela Instrução de Serviço n.º 397/96, com a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 50% (cinquenta por cento). Entretanto, por meio do Ofício nº 573/2009 IPAJM/GBA/SFR datado de 23/07/2009, a Gerente de Benefícios e Assistência do IPAJM informou que foi constatado o equívoco no recebimento do adicional de assiduidade pois de acordo com a Decisão nº 1164/99 do TCE/ES, o correto seria 25%, de modo que seria providenciada a correção a partir do mês de Setembro/2009 e a reposição estatutária dos valores pagos indevidamente. Assim, é nítida a fluência de mais de 05 (cinco) anos entre o ato administrativo que concedeu a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 50% (cinquenta por cento) aos proventos da impetrante e a sua anulação, operando-se, deste modo, a decadência..

4. Sentença confirmada. (TJES. Data: 07/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0036071-81.2010.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Aposentadoria).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. VERBAS PERCEBIDAS ILEGALMENTE SUPRIMIDAS NO PROCESSO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. ATO COMPLEXO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “incide o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em relação ao direito de a administração anular tanto atos nulos quanto anuláveis quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Precedentes” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021). Porém, segundo também definido pelas Cortes Superiores, “o prazo para a administração, no exercício do poder de autotutela, anular seus próprios atos quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários não se confunde com o prazo que o Tribunal de Contas, no exercício do controle externo, possui para negar o registro aos atos a ele submetidos” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).
O Pretório Excelso, ao julgar o tema de repercussão geral nº 445, já havia fixado tese no sentido de que "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Hipótese em que, no bojo do procedimento para aposentadoria por tempo de contribuição, a Administração constatou os pagamentos indevidos da “licença-prêmio” mesmo após interrupção do vínculo, bem como a percepção de adicional de tempo de serviço acima do teto legal, sendo que, em ambos os casos, foram assegurados o contraditório e ampla defesa à servidora, e sanadas as ilegalidades constatadas. O procedimento de aposentadoria exige a verificação da composição dos proventos, que envolve retificação do ato, sob pena de resultar na sua ilegalidade e consequente ausência de registro pelo Tribunal de Contas. Ainda que não haja propriamente uma negativa de registro, eis que ela somente ocorreria se não houvesse a adequação ao princípio da legalidade e consequente supressão das verbas pagas indevidamente,
deve ser aplicada ao caso a jurisprudência das Cortes Superiores que afasta a incidência do prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, pois se trata de ato administrativo complexo, que somente se torna perfeito e acabado após exame e registro pelo Tribunal de Contas
. Em outras palavras, uma vez identificada a ilegalidade na percepção das vantagens no procedimento para concessão da aposentadoria, ainda que não haja uma expressa determinação do órgão fiscalizador (pois se está na fase de preparação do ato complexo de aposentadoria), não há que se falar em incidência de prazo decadencial para anular o ato ilegal, já que o ato de aposentadoria (que inclui a composição dos proventos) demanda registro do Tribunal de Contas, sem o qual não se aperfeiçoa. Recurso conhecido e provido.(TJES. Data: 08/May/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005187-36.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adicional por Tempo de Serviço).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA - ATO COMPLEXO - REGISTRO NO TCE - REVISÃO DE PROVENTOS - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA. -
Nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
".-De acordo com o entendimento pacificado na Suprema Corte, "o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 somente se opera a partir da publicação do referido registro" (MS 26132 AgR.).-
Considerando que a determinação do registro do ato de aposentadoria da servidora no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se deu em 30.10.2012; e como a decisão administrativa que determinou a correção de seus proventos foi proferida em 20.07.2016, isto é, menos de 4 (quatro) anos após a determinação do registro no TCE/MG, forçoso reconhecer que não se operou a decadência.-
Não há que se falar na aplicação da teoria do fato consumado, porquanto a apreciação da ilegalidade do ato administrativo que concedeu a aposentadoria à servidora não implica retorno à atividade ou supressão dos meios de subsistência, mas apenas adequação de seus proventos ao valor devido, à luz do princípios que norteiam a Administração Pública. -
A revisão da aposentadoria não pode ser tida como redução de proventos, na medida em que a parcela até então recebida, jamais poderia ter sido incorporada ao patrimônio jurídico do aposentado, não havendo, assim, nenhum impedimento à sua revisão, nem tampouco afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, insculpido no art. 37, XV da Constituição da República.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.080850-7/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2018, publicação da súmula em 20/06/2018)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, importa frisar que
não há omissão da r. sentença
. No caso, ao julgar
totalmente improcedente a pretensão autoral
, o juízo de origem
rejeitou, ainda que implicitamente, todos os pedidos formulados na inicial
, inclusive o pedido indenizatório.

Ademais, ressalta-se que, diante da ausência de demonstração de abuso de poder, ilegalidade, ofensa à boa-fé ou lesão a direitos da personalidade nos autos, não se verifica fundamento jurídico para a configuração de dano moral indenizável.

Acrescento, ainda, que a revisão administrativa
fundada em estrita legalidade não caracteriza, por si só, ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAUJO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto a parte recorrente se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar